Tribunal: TJES
Processo: 0011820-72.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011820-72.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERMES DE ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO. TEMOR CARACTERIZADO. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
PLEITO DE DECOTE DA
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
TEMA REPETITIVO 983 DO STJ. PEDIDO EXPRESSO. MANUTENÇÃO DO VALOR.
PLEITO DE FIXAÇÃO DE PENA MÍNIMA.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DA AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. ART. 61, II, ‘F’, DO CP.
ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA.
UM SEXTO DA PENA-BASE. PRECEDENTE DO STJ. PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O
crime de
ameaça, é

formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca na vítima, o temor de sofrer mal injusto e grave
, que, na hipótese,
restou suficientemente demonstrado, na ficha de avaliação de risco, e pelo requerimento de concessão de medidas protetivas de urgência.

2.

O STJ firmou o Tema Repetitivo 983,
decidindo pela possibilidade de fixação de valor indenizatório, a título de dano moral, para a vítima, desde que haja pedido expresso da acusação, como na hipótese, e independentemente de instrução probatória.

3.
D
e acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto), para majoração da pena, pela incidência da agravante
violência contra a mulher

(art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP)
. Entretanto, o aumento levada a efeito, pelo reconhecimento da citada agravante, foi realizada no patamar de metade da pena-base, impondo-se sua retificação.

4
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
para rever a dosimetria, e redimensionar a pena aplicada, para o montante de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime de cumprimento aberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011820-72.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HERMES DE ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta por
HERMES DE ALVARENGA
,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls. 51/55),
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
ameaça, no contexto de violência doméstica

(art. 147, do CP, na forma da Lei 11.340/2006),
à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima, a título de indenização, por danos morais.

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pela absolvição, por insuficiência probatória.

Alternativamente, requer o decote da condenação ao pagamento de indenização,
a título de
danos morais, à vítima.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, com o redimensionamento da pena, para o mínimo legal
(fls.
62/64
)
.

Quanto aos fatos,
narram os autos que, na manhã de
2
4/06/2018, na Rua Conselheiro Pena, nº 637, bairro Nova Carapina I, Serra/ES, o ora apelante ameaçou causar mal injusto e grave, à Sra. Maria Ivone de Oliveira Alvarenga, pessoa com quem era casado, havia, aproximadamente, 39 (trinta e nove) anos.

Apurou-se que, na data indicada, a vítima acionou um carro de aluguel, para
transportar a família até
a festa de formatura de uma das filhas do casal, momento em que o réu se recusou a entrar no veículo,
ameaçando agredir Maria Ivone, por entender que o motorista, era amante de sua esposa.

Amedrontada, a
vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra HERMES.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A
alegação de
insuficiência probatória
não se sustenta, conquanto a
materialidade
do crime restou fartamente comprovada, pelo requerimento de medidas protetivas (fls.
07/08
), e boletim de ocorrência unificado nº
36525532
(fls.
12/13
).

Já a

autoria,
está
evidenciada n
as declarações da vítima, Sra. Maria Ivone de Oliveira Alvarenga,
que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, afirmou que HERMES ameaçou agredi-la,
motivo pelo qual s
olicitou medidas protetivas, e representou criminalmente, em face do ora apelante
(fls. 15 e mídia de fl. 50).

Destaco que o
crime de
ameaça
, é
formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca na vítima, o temor de sofrer mal injusto e grave
.

E na hipótese, o
temor da vítima, acerca da concretização das ameaças, restou suficientemente demonstrado, pelo requerimento de concessão de medidas protetivas de urgência, formulado pela Sra. Maria Ivone, à época dos fatos, e renovado em Juízo, quando da audiência de instrução e julgamento (fls. 07/08).

Com efeito, embora o
apelante tenha apresentado sua versão sobre os fatos, aduzindo que não ameaçou a ex-esposa (fls. 27 e mídia de fl. 50), tal afirmação
não se mostrou suficiente,
para ilidir a sua responsabilidade.

Assim, e
stando demonstradas, a autoria e a materialidade do crime de
ameaça, no contexto de violência doméstica
(art. 147, do CP, na forma da Lei 11.340/2006),

impõe-se a manutenção da condenação.

Indo adiante, a
pretensão de decote da
indenização por dano moral,
fixada na sentença, não merece provimento.

O C.
STJ, em sede de
R
ecurso Repetitivo (Tema 983), decidiu que, demonstrada a prática de ilícito contra mulher, praticado no âmbito do ambiente doméstico, os danos psíquicos dele derivados, são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório, a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação,
como na hipótese,
e independentemente de instrução probatória.

Sob tal orientação,

deve ser mantida a condenação, ao pagamento de indenização, por dano moral, à vítima, pois, adequado, e proporcional, ao quadro fático apresentado
.

Por fim, a
defesa postula pela redução da pena, para o
mínimo legal,
razão pela qual passo à revisão da dosimetria.

Na
1ª fase,
o Juiz, dentro de seu
livre convencimento motivado
,
entendeu suficiente, à reprovação do delito, a fixação da
pena-base no mínimo legal, de 01 (um) ano de detenção.

Na

2ª
fase
, o reconhecimento da agravante
da violência contra a mulher

(art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP),

resultou na majoração de
15 (quinze) dias,
correspondente à metade da pena-base.

A fração de incremento deve ser retificada, porquanto, e
mbora o
Código Penal não estabeleça limites, mínimos e máximos, a serem aplicados, em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes e agravantes,
a jurisprudência do STJ, se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante,
deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base
(STJ.
AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ,
Julgamento: 18/05/2021,
T6 - SEXTA TURMA, DJe 28/05/2021).

Nessa medida, a agravante deve incidir à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base, o que resulta na pena definitiva de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção,
dada a ausência de causas de diminuição ou aumento, a serem consideradas, na
3ª fase
da dosimetria.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o recurso,
para rever a dosimetria da pena privativa de liberdade imposta a HERMES DE ALVARENGA, fixando a reprimenda em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime de cumprimento aberto.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.